Tribunal: TJES
Processo: 5003627-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003627-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TATIANA GUMS e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5003627-59.2022.8.08.0000

Agravantes: Tatiana Gums e outros

Agravado: Banco do Brasil S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá, por meio da qual indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça postulado pelos agravantes ao apresentarem embargos monitórios.

Os agravantes pretendem a reforma da decisão, sustentando para tanto que fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, a pretexto de que estão superendividados com a atividade de avicultura que desempenham, diante de diversas demandas judiciais apresentadas em desfavor do núcleo familiar deles, negativação do nome, acrescentando que a soma da renda deles não ultrapassa o patamar de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

Contrarrazões do agravado, pela incolumidade da decisão recorrida.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 04 de julho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 02/08/2022

Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR: Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que o Banco do Brasil S/A ajuizou ação monitória em desfavor dos agravados buscando o crédito de um nota de crédito rural no importe original de R$ 120.727,66 (cento e vinte mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos) com vencimento em 11/11/2016.

Os agravantes apresentaram “embargos à ação monitória”, cuja defesa, em especial da agravante Tatiana Gums, a informação de que desenvolve a atividade de avicultura, possui tanto uma granja como uma propriedade rural, cumprindo acentuar que nenhum deles colacionou declaração de hipossuficiência financeira.

O magistrado de primeiro grau lançou mão do rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC, oportunizando-os à complementação da documentação para demonstrarem que faziam jus ao benefício da gratuidade da justiça, fazendo referência inclusive sobre a juntada das “três últimas declarações de imposto de renda”, o que, no entanto, não foi atendido pelos agravantes.

Vale realçar que “
O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da gratuidade de justiça se perfaz com a análise de elementos dos autos, considerando que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira do requerente. Verificar se a parte é realmente hipossuficiente de modo a obter tal benefício não limita o magistrado a averiguar apenas a renda da parte solicitante da benesse.”
(AgInt no AREsp n. 1.022.432/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 19/5/2017.)

Então o juiz singular proferiu a decisão recorrida, quanto ao ponto, nestes termos:

“
Inicialmente, entendo que a parte requerida não logrou êxito em demonstrar a alegada hipossuficiência econômica, na medida em que os documentos coligados aos autos não comprovam a insuficiência de recursos financeiros dos réus, visto que sequer permitem identificar a renda mensal auferido pelos requeridos
”

Ocorre que os agravantes limitaram a demonstrar a existência de dívidas em desfavor deles (andamentos de demandas judiciais e inscrição restritiva de crédito), bem como que os avalistas (agravantes Luiz Carlos da Silva e Vilma Xavier da Silva) seriam aposentados pelo INSS com a percepção de um salário-mínimo cada.

Ou seja, deixaram de colacionar a declaração de imposto de renda deles, sobretudo demonstrativo da receita da agravante Tatiana Gums que possui parte no capital social da pessoa jurídica “Jota Alimentos Ltda.” (id2525666), valendo acrescentar que Luiz Carlos da Silva também se qualifica como advogado.

Assim, a demonstração isolada da existência de dívidas em favor dos agravantes não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, quer seja pela ausência de declaração de hipossuficiência financeira, quer seja por não demonstrar a receita percebida, o que prejudica o comparativo para a percepção de que há comprometimento da renda a ponto de prejudicar o sustento da parte.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PROCESSUAL CIVIL GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I A assistência judiciária gratuita é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade, a priori, suficiente ao seu deferimento. Todavia, vale dizer, é benefício custeado pela sociedade e, por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade. II Hipótese dos autos em que não obstante o agravante possuía dívidas e restrições financeiras, não restou comprovada a sua hipossuficiência, nem mesmo momentaneamente, haja vista a elevada capacidade patrimonial e econômica vislumbrada nos presentes autos e apresentada no imposto de renda juntado, dos quais se destaca investimentos financeiros de elevada monta e vultoso acervo patrimonial composto por diversos imóveis, veículos e maquinários, o que não corrobora a tese de iliquidez momentânea. III Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 011170035700, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021)

Nesse contexto, a inexistência de declaração de hipossuficiência financeira de demonstrativo da receita percebida como sócia de pessoa jurídica, infirmam a presunção relativa de incapacidade para o custeio das despesas processuais.

Com base nesses fundamentos,
nego

provimento
ao agravo de instrumento, a fim de manter incólume a decisão recorrida.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELIDIDA. INDEFERIMENTO. DECISÃO RECORRIDA. MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo o STJ “
O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da gratuidade de justiça se perfaz com a análise de elementos dos autos, considerando que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira do requerente. Verificar se a parte é realmente hipossuficiente de modo a obter tal benefício não limita o magistrado a averiguar apenas a renda da parte solicitante da benesse.”
(AgInt no AREsp n. 1.022.432/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 19/5/2017).

2. No caso, a demonstração isolada da existência de dívidas em favor dos agravantes não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, quer seja pela ausência de declaração de hipossuficiência financeira firmada por eles, quer seja por não demonstrarem a receita percebida, diante de elementos que evidenciam participação em pessoa jurídica, o que prejudica o comparativo para a percepção de que há comprometimento da renda a ponto de prejudicar o sustento da parte.

3. Recurso improvido. Decisão mantida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 02 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.